Tribunal: TJSP
Processo: 2098509-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade limitando os juros moratórios à taxa Selic – Multa confiscatória – Redução que se impõe – Valor que não deve exceder o percentual de 100% do valor do tributo - Decisão reformada em parte – Recurso provido.